Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-33.2011.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001310-33.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.508/0001-11 (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001310-33.2011.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS E PARCIAL PROVIMENTO COM RELAÇÃO AO OUTRO –
PRELIMINARES
– PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA –

DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DAS PARTES –
REJEIÇÃO
-

LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - EMITENDE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
ACOLHIMENTO
-

MÉRITO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AMBAS AS PARTES – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL -

DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, I, do CPC/15 – RESCISÃO CONTRATUAL –
STATUS QUO ANTES
– VALOR PAGO ANTECIPADO – DEVOLUÇÃO -

SOLIDARIEDADE ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE – CREDOR PODE EXIGIR DE UM OU DO OUTRO - ARTIGO 264 E 275, AMBOS DO C/C 02 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando as próprias partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, portanto tal preliminar deve ser rejeitada.

O emitente da CÉDULA DE PRODUTO RURAL é parte legítima para figurar no polo passivo da ação onde se discute a validade ou não do documento, ainda que tal documento tenha sido transferido para terceiro mediante endosso translativo, assim, neste particular, a preliminar deve ser acolhida.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de que o fato alegado implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório por danos morais.

Sendo rescindido o contrato pelo descumprimento de ambas as partes, retornando a situação ao
status quo ante
, deve a parte que recebeu valor antecipado, devolvê-la devidamente corrigido.

Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, sendo assim, o credor

tem direito a exigir e receber de um ou de outro dos devedores, a dívida comum.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0001310-33.2011.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS E PARCIAL PROVIMENTO COM RELAÇÃO AO OUTRO –
PRELIMINARES
– PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA –

DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DAS PARTES –
REJEIÇÃO
-

LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - EMITENDE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
ACOLHIMENTO
-

MÉRITO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AMBAS AS PARTES – ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL -

DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ARTIGO 373, I, do CPC/15 – RESCISÃO CONTRATUAL –
STATUS QUO ANTES
– VALOR PAGO ANTECIPADO – DEVOLUÇÃO -

SOLIDARIEDADE ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE – CREDOR PODE EXIGIR DE UM OU DO OUTRO - ARTIGO 264 E 275, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando as próprias partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, portanto tal preliminar deve ser rejeitada.

O emitente da CÉDULA DE PRODUTO RURAL é parte legítima para figurar no polo passivo da ação onde se discute a validade ou não do documento, ainda que tal documento tenha sido transferido para terceiro mediante endosso translativo, assim, neste particular, a preliminar deve ser acolhida.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de que o fato alegado implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório por danos morais.

Sendo rescindido o contrato pelo descumprimento de ambas as partes, retornando a situação ao
status quo ante
, deve a parte que recebeu valor antecipado, devolvê-la devidamente corrigido.

Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, sendo assim, o credor

tem direito a exigir e receber de um ou de outro dos devedores, a dívida comum.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA
em face da sentença que nos autos

da
Ação Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos nº 0001310-33.2011.8.11.0015
, ajuizado contra
LEANDRO MUSSI
e
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
,
julgou extinta a ação
, sem resolução do mérito,

com relação ao requerido LEANDRO MUSSI, condenando o requerente

no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

No mais,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial no que tange à empresa DELTA LOGÍTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, para determinar a rescisão dos contratos firmados entre as partes (fls.48/58) e condenar a requerida a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente a contar do respectivo desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação. Pela sucumbência, foi a requerida condenada ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tais verbas deverão ser pagas na proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida.

Os embargos de declaração da requerida
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA
, foram rejeitados no
ID nº 67036014
.

Preliminarmente, aduz a apelante
cerceamento de defesa
por não oportunizar a instrução probatória em audiência, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal do apelado
LEANDRO MUSSI.

Adiante, defende a legitimidade passiva do apelado
LEANDRO MUSSI
, na qualidade de emitente da
Cédula de Produto Rural nº 001/2008
e em razão da CPR constar expressamente a possibilidade da empresa requerida DELTA, a qualquer tempo, endossar o título a terceiro.

No mérito, defende as perdas e danos e multa contratual, diante do que prevê a
"Cláusula VII"
, do contrato.

No mais, pretende a condenação dos requeridos/apelados em danos morais, sob o argumento de que houve abalo a sua honra objetiva.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a total procedência da ação, com a condenação dos requeridos nos honorários advocatícios.

As contrarrazões de
LEANDRO MUSSI
vieram no
ID nº 67036020
e da
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
no
ID nº 67036026
, oportunidade em que ambos os apelados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0001310-33.2011.0015

APELANTE
:
REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA

APELADOS
:
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME E LEANDRO MUSSI

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL

Na concepção do agravante, o julgamento antecipado da lide
cerceou seu direito de defesa
, pois no seu entender, o Juiz da causa deixou de realizar audiência de instrução para a oitiva de testemunha e do depoimento pessoal da parte contrária, com a finalidade de provar a licitude da CPR garantidora do contrato entre apelante e as apeladas

Não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy Andrighy
, do qual podemos colher:

"

(...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)"

.

(
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami Uyeda,
em mesmo sentido, firmou:

"Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas."
(STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"
(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC nº. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

De mais a mais, no caso em comento, foi a própria apelante
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA,
quem requereu o julgamento antecipado do feito, bastando verificar o ID nº 67036002.

Desta forma,
rejeito a preliminar

de cerceamento de defesa
.-

VOTO - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE LEANDRO MUSSI

Na hipótese, a apelante defendeu a legitimidade de
LEANDRO MUSSI
para permanecer no polo passivo da presente
Ação Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos
. Ao apresentar

as contrarrazões, o apelado
LEANDRO MUSSI
, defendeu a sua
ilegitimidade
, sob a alegação que

a

Ação Declaratória de Inexistência de Débit
o entre as mesmas partes e decidida em conjunto, foi julgada procedente, acolhendo os pedidos formulados na inicial, para
declarar inexigível o débito descrito na CPR e respectivo aditivo
de fls.23/26, ante a quitação do débito em face da requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, bem como diante da ausência de relação jurídica do requerente com a requerida
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA.

Procede os argumentos da empresa autora da Ação
Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos
- até porque, no julgamento da apelação anterior, a sentença proferida na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
foi reformada, declarando validade da Cédula de Produto Rural nº 001/2008, cujo emitente é o apelado LEANDRO MUSSI, bem como a sua transferência por endosso.

Desta forma, o apelado
LEANDRO MUSSI
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, ainda que no mérito a ação possa ser julgada improcedente.

Assim,
acolho a preliminar
, para que o apelado LEANDRO MUSSI permaneça no polo passivo da presente ação.-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, denota-se que a autora
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
em face de
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA E LEANDRO MUSSI,
alegando que firmou com a requerida
Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda
contrato de compra e venda de 600 toneladas de caroço de algodão, cujo contrato possui como garantia uma Cédula de Produto Rural emitida pelo segundo requerido em favor da primeira requerida.

Afirmou que pagou o correspondente a 40%, a título de adiantamento, mas a requerida
Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda
não disponibilizou ao requerente os produtos agrícolas.

Além disso, sustenta que firmou com a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
um
Contrato de Prestação de Serviços de Transportes Rodoviários nº.142/2008
, tendo por objeto o translado de 1.600 toneladas de caroço de algodão a granel, pelo importe de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Contudo, a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
não cumpriu a sua obrigação, deixando de providenciar o transporte dos aludidos produtos.

Relatou que devido à conduta dos requeridos, teve de suspender suas atividades por aproximadamente 15 (quinze) dias, ante a ausência de matéria prima, bem como teve que adquirir produtos a altos preços, amargurando diversos prejuízos.

Diante de tais fatos, requereu a rescisão dos contratos firmados com a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda,
bem como pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento da importância equivalente aos contratos descumpridos devidamente atualizada e acrescidos de multa contratual, além de perdas e danos e indenização por danos morais, no importe de 50% dos contratos firmados entre as partes.

Devidamente citado, o requerido
Leandro Mussi
apresentou contestação, sustentando não haver qualquer relação jurídica com a requerente capaz de justificar a sua responsabilidade em reparar os danos sofridos pela requerente, eis que oriundos da conduta da requerida
Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.

A requerida
Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
foi citada por edital, às fls.197/198, tendo sido nomeado Curador Especial, o qual apresentou contestação por negativa geral.

Após as impugnações às contestações, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo o feito extinto com relação à
LEANDRO MUSSI
e parcialmente procedente com relação à
Delta Logistica e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda,
dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme de denota, cuida-se de ação ordinária com pedido de rescisão contratual e de indenização por perdas e danos, em que a requerente alega o descumprimento contratual pela requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
.

No caso em comento, a requerente/apelante REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA firmou com a requerida DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, em
30/05/2008
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CARROÇO DE ALGODÃO

nº 141/2008
,

referente a

600 toneladas de caroço de algodão (
ID nº 67034980
), dando em garantia por endosso translativo a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 001/2008
, emitida pelo requerido LEANDRO MUSSI (
ID nº 67034980
), cuja entrega do produto deveria iniciar-se em
10/06/2008
e término em
30/06/2008.

No item

"
V - DO PAGAMENTO
", restou acordado que:

"5º - O pagamento do preço da presente venda, cujo total é de R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), será realizado pela COMPRADORA ao VENDEDOR, mediante depósito no Banco Bradesco, Agência 1337-3 e Conta Corrente 130-9, da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) serão pagos antecipadamente em
10/06/2008
, mediante depósito em conta corrente.

b) O saldo restante será realizado mediante pagamento sobre rodas, ou seja, carregado o produto no caminhão, será emitida a nota fiscal a COMPRADORA, onde, após será realizado o pagamento para liberação do transporte."

Grifei
.

Já no Item "
VII - DA MULTA CONTRATUAL
", prevê:

"7ª - Por qualquer infração às cláusulas do presente contrato, cometido por qualquer de uma das partes, ficará o infrator sujeito ao pagamento de uma multa contratual de 10% (dez) por cento do valor contratado, bem como das demais penalidades previstas na legislação em vigor."

Em cumprimento ao item "
V - PAGAMENTO
", a empresa autora/apelante efetuou o pagamento antecipadamente de
R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais)
, contudo, de forma atrasada, em
12/06/2008
, dois dias depois da data que deveria iniciar o carregamento dos produtos, em
10/06/2008
,

conforme se denota do comprovante de
ID nº 67034996
.

Além do contrato acima, as partes
DELTA
e
REFINARIA
pactuaram, em
04/06/2008
, o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS nº 142/2008
,
onde a primeira ficou responsável pelos transportes

de 1.600 toneladas de algodão a granel pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme
ID nº 67034981
. Iniciando a entrega entre
10/06/2008
e término em
30/06/2008
,
bastando verificar o item
VI - DO LOCAL DE ENTREGA.
Confira:

"6ª O
CONTRATADO
se obriga a transportar e entregar o produto objeto do transporte desde contratado ao
CONTRATANTE
iniciando-se em
10/06/2008
e terminando em 30/06/2008."

Ainda no item
VII - DA MULTA CONTRATUAL
:

"7ª - Por qualquer infração às cláusulas do presente contrato, cometido por qualquer de uma das partes, ficará o infrator sujeito ao pagamento de uma multa contratual de 10% (dez) por cento do valor contratado, bem como das demais penalidades previstas na legislação em vigor."

Ocorre que, pelos que se verifica dos documentos de
ID nº 67034982 - Páginas 2/7
, a
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
não cumpriu as suas obrigações, tornando-se inadimplente, uma vez que por várias vezes foi cobrada pela
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
para cumprimento do pactuado a contar da data do início da entrega em
10/06/2008
, sem qualquer resposta. Confira:

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 475 do Código Civil
, havendo o inadimplemento contratual, a parte lesada poderá pedir a rescisão contratual se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

De igual sorte, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da outra:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Portando, pelo que se denota, ambos descumpriram sua obrigação, desta forma, correta a rescisão contratual, com a devolução do valor que a apelada
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA

depositou em favor da apelante, retornando a situação ao
status quo ante
, não havendo em que falar em multas ou danos materiais ou morais.

Por outro lado, ainda que tenha havido o descumprimento do contrato tão somente por parte da apelada DELTA, a apelante não colacionou quaisquer elementos probatórios capazes de comprovar os prejuízos sofridos, ônus este que lhe incumbia, a teor do
artigo 373, inciso I, do CPC/15
.

É cediço que em se tratando de responsabilidade civil, há que se verificar, em primeiro lugar, a presença dos requisitos necessários a ensejar o dever de indenizar.

O
artigo 186 do Código Civil
vigente preceitua que:

"Art.186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Sobre o tema, o
artigo 927 do mesmo diploma legal
disciplina que:

"Art.927.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Da exegese dos dispositivos citados, excetuadas as hipóteses de responsabilidade objetiva, depreende-se que o êxito da demanda indenizatória se vincula à presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a)
dano ou lesão a bem jurídico de terceiro;
b)
ação ou omissão culposa do agente, em violação a dever objetivo de cuidado;
c)
relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nessa mesma linha, constitui regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo, razão pela qual compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência.

A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação."
(in "Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento - editora Forense, Rio de Janeiro, 39ª edição, 2003, p. 376")

No mesmo sentido,
CARNELUTTI
, lembrado por
MOACYR AMARAL SANTOS
:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou modificativas. (
in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977
).

Portanto, ainda que por uma eventualidade, esteja presente a culpa tão somente da apelada pelo descumprimento contratual, irrefutável que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência dos danos materiais e muito menos dos danos morais.

Aliás, em se tratando danos morais, embora a pessoa jurídica possa ser alvo de danos morais, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula nº 227 - “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
), somente há que se considerar passível de lesão sua honra objetiva, não a chamada honra subjetiva.

Não destoa a lição de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

" A pessoa jurídica, como proclama a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação etc"
. (
Responsabilidade Civil 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 547)

Ainda, acerca do tema, vale transcrever a lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"
Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física
, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive.
A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu patrimônio
."
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 385).
Grifei
.

No caso vertente, não restaram comprovados nos autos os danos morais, uma vez que não foi demonstrada a mácula à honra objetiva da autora/apelante, representada pela imagem da empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Sobre o tema:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA- PESSOA JURÍDICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - INEXISTENCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS: Para que se configure a condenação em danos materiais, necessário se faz que o autor se desincumba do seu ônus probatório, conforme determina o Art.373, I, CPC. Já no que diz respeito aos danos morais, a despeito do teor da súmula 227 do STJ que enuncia que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, é necessário que o dano atinja seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta, além de configurar os requisitos de responsabilidade civil, constantes no art.186, CC. Se a situação retratada demonstra que o autor sofreu apenas aborrecimentos com o possível descumprimento contratual, não há dano moral indenizável."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.314284-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

Á propósito:

“AÇÃO DE DANO MORAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - PESSOA JURÍDICA
.

De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve
suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório. ”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.072.14.087775-5/001, Rel. (a) Des. (a) NEWTON TEIXEIRA CARVALHO Data de Julgamento 14/03/2019, Data da publicação da súmula 22/03/2019).

Desta forma, diante do cotejo probatório trazido nos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para cabimento dos danos morais.

Assim sendo, por qualquer ângulo se examine a questão não se pode admitir as aludidas perdas e danos.

Inclusive, valho-me também de fragmento da sentença da lavra da Juíza de Direito "
a quo
" - Dra.GIOVANA PASQUAL DE MELLO -

para subsidiar o meu voto, a qual através de outros elementos muito bem sintetizou a matéria meritória:

(...) DO MÉRITO:

Cuida-se de ação de cobrança com pedido de rescisão contratual e de indenização por perdas e danos, em que a requerente alega o descumprimento contratual pela requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, ensejando no ressarcimento dos valores investidos na contratação, perdas e danos e os danos morais provenientes do inadimplemento.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que os negócios jurídicos nascem da conjunção de duas ou mais vontades coincidentes (autonomia da vontade), cujo comportamento dos contratantes devem se pautar na boa-fé, para que a relação jurídica estabelecida não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes. Com efeito, o artigo 481 do Código Civil dispõe que o contrato de compra e venda pressupõe a presença de três elementos constitutivos essenciais para a sua existência: a coisa, o preço e o consentimento, in verbis: “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

Destarte, de acordo com os artigos 475 e 476 do Código Civil, no contrato de compra e venda, havendo o inadimplemento de uma das partes contratantes, será possível o reconhecimento judicial da rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, haja vista que a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais. A propósito:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e dano.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nessa senda, denota-se que a requerente firmou com a requerida Delta, em 30/05/2008, o contrato de compra e venda de 600 toneladas de caroço de algodão (fls. 48/53) e que, em 04/06/2008, entabularam contrato de prestação de serviços de transportes rodoviários de 1.600 toneladas de algodão a granel (fls. 54/58), pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Outrossim, verifica-se, por meio do comprovante de transferência colacionado às fls. 152, que a requerente efetuou à requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda parte do pagamento do contrato de entrega de produtos agrícolas, no valor de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

Entretanto a requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda se tornou inadimplente, conforme se vê dos e-mails de fls. 60/65, bem como diante da ausência de comprovação de que cumpriu integralmente com os contratos tabulados com a requerente.

Assim, se mostra impositiva a rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, o que implica na restituição dos valores pagos pela requerente. Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE SOJA - RELAÇÃO NEGOCIAL - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DEVIDA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Ainda que o produto negociado tenha origem em débito de terceiro, mas comprovado que a relação negocial descumprida se deu entre as partes litigantes, é devida a devolução do preço recebido em razão da ausência de entrega do produto”. (Ap 71896/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

“[...] O credor faz jus ao recebimento integral da soja pela qual pagou antecipadamente, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito, em especial quando não comprovado qualquer tipo de vício capaz de contaminar a relação negocial. Não é possível o reconhecimento do suposto vício de consentimento baseado em prova exclusivamente testemunhal, quando o valor do contrato executado exceda o décuplo do salário mínimo vigente. Havendo a inversão dos ônus sucumbenciais na seara recursal, torna-se prejudicado o recurso interposto pela parte. (Ap 28679/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

Outrossim, denota-se que a requerente pretende o recebimento da multa contratual, em decorrência do inadimplemento da requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.

Neste aspecto, verifica-se que os contratos de compra e venda de caroço de algodão (fls. 48/53) e de prestação de serviço de transportes (fls. 54/58), na cláusula de nº VII, prevê a incidência de multa contratual, no importe de 10% (dez por cento) do valor dos contratos, para o caso de inadimplência de uma das partes.

Ademais, denota-se que a requerente aduziu que sofreu diversos prejuízos em decorrência da inadimplência da requerida Delta Logistica e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda, uma vez que teve que cessar suas atividades por mais de 15 (quinze) dias, ante a ausência de matéria prima, bem como teve que adquirir produtos no mercado a preços elevados, razão pela qual pretende o recebimento de indenização por perdas e danos.

Sobre o tema, insta salientar que a cumulação de cláusula penal com indenização por perdas e danos somente é possível se convencionado entre as partes e quando restar comprovada a existência de prejuízos excedentes ao valor atribuído na cláusula penal, porquanto esta tem caráter compensatório, de modo a indenizar as perdas e danos devidas, na hipótese de descumprimento do contrato por um dos contratantes. Nesse sentido:

“[...] Inviável, porém, a cobrança das perdas e danos cumulada com a cláusula penal, a qual, no caso dos autos, possui natureza compensatória, uma vez que prevista para o caso de inadimplemento total da obrigação e não pelo atraso (mora) no cumprimento desta. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065695918, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/08/2015)”. (TJ-RS - AC: 70065695918 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015)

No caso em hipótese, denota-se que, não obstante o contrato de compra venda de caroço de algodão (fls. 48/53), tenha estipulado, em sua cláusula de “nº. IX – Das disposições gerais, item nº. 18”, a previsão de indenização por perdas e danos para o caso de esgotamentos dos meios para entrega dos produtos, denota-se que a requerente não colacionou quaisquer elementos probatórios capazes de comprovar os prejuízos sofridos, ônus este que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa senda, não há que se falar em indenização por perdas e danos. A propósito:

“[...] O deferimento da indenização por perdas e danos, está condicionado à demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos e dos lucros cessantes, sem tal providência, o pleito deve ser indeferido”. (Ap 47677/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2009, Publicado no DJE 06/11/2009)

Ademais, denota-se que a requerente pleiteou a indenização por danos morais, aduzindo que os transtornos causados pela ausência de entrega dos produtos pela requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda transcenderam os meros dissabores.

No que se refere ao pedido de indenização pelos danos morais, ressalta-se que os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio. Ademais, insta esclarecer que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral, o qual depende da comprovação de ofensas à personalidade. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

“[...] A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável. 4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017).

Outrossim, cumpre salientar que, de acordo com o entendimento sumular nº. 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Entretanto, convém registrar que a violação à honra, no caso das pessoas jurídicas, está adstrita à honra objetiva, ou seja, à ofensa que afete a sua reputação, tradição no mercado e boa fama.

No caso em apreço, denota-se que a requerente não logrou êxito em demonstrar que a situação evidenciada causou danos à sua honra objetiva, haja vista que não há nos autos a comprovação de que a sua reputação ou a sua imagem tenham sido abaladas, bem como não há sequer a demonstração de que suas atividades foram suspensas em decorrência da conduta da requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.(...)."

Conforme se vê, a sentença em tela retrata de forma clara a situação apresentada nos autos, onde as duas partes descumpriram os respectivos contratos, retornando-se a situação ao
status quo ante.

Assim, com o retorno no estado que as coisas estavam, correta a decisão que rescindiu o contrato, implicando consequentemente na devolução de valor pago antecipadamente pela autora
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
no importe de

R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), devidamente corrigido.

Contudo, diante do reconhecimento da legitimidade de
LEANDRO MUSSI,
este deve, solidariamente, com a empresa
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA,
ser
condenado no pagamento da restituição do valor pago antecipadamente.

Isto porque, a obrigação assumida pelo emitente da CPR, a qual foi regularmente registrada no cartório competente, produziu, com isso, eficácia com relação a terceiros, ocorrendo assim o fenômeno jurídico da solidariedade, nos termos dos
artigos 264 e 265, ambos do Código Civil
:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Em consequência da solidariedade, o credor poderá exigir e receber de um ou dos dois devedores a dívida, conforme se extrai do
artigo 275 do Código Civil
:

"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."

Ademais, o fato do apelado
LEANDRO MUSSI
não ter participado do negócio jurídico que deu causa à transmissão, mediante endosso, não desonera o seu emitente, que continua responsável, perante o endossatário de boa-fé, em solidariedade com o endossante, ressalvando o seu direito de regresso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o recurso da apelante deve ser acolhido em parte, de modo que o apelado
LEANDRO MUSSI
figure no polo passivo da ação e, por consequência, em solidariedade com apelado
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA,
deverá

ser condenado a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, de modo que o apelado LEANDRO MUSSI figure no polo passivo da ação, e, por consequência, deverá em solidariedade com a apelada DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
,
ser condenado a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC). Assim, poderá a parte apelante REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA, exigir de um ou do outro ou de ambos.

No mais, quanto aos honorários advocatícios, reformo a parte da sentença em que condenou a apelante ao pagamento dos honorários em favor de LEANDRO MUSSI, devendo este ser condenado em solidariedade com a apelada DELTA LOGÍSTICA ao pagamento dos honorários pela sucumbência recíproca, cujo percentual fixado na sentença fica mantido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021